Tribunal: STF
Processo: HC 198691
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de divulgação de pornografia infantil. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. Inexistência de risco à liberdade de locomoção.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    2. No caso, não há elementos para afastar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem. Revolvimento do conjunto fático-probatório que não se mostra possível na via restrita do habeas corpus.



    3. O paciente não está preso (ou na iminência de ser). A hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia, sem que haja evidência de violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao texto constitucional, ou decisão teratológica. Ademais, não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.